Tribunal: STF
Processo: Rcl 77169
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face da Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul da Comarca de Viamão/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos dos PICs n° 01548.001.640/2024 e 00930.004.696/2024.



    A defesa narra que “foi devidamente constituída por CAMILA ROSANE GONZALEZ MOLINA, brasileira, divorciada, Coordenadora de Vendas, inscrita no CPF sob o nº 019.079.700- 29, residente e domiciliada na Rua Felisberto José Pacheco, n° 258, Viamão, RS, CEP: 94.475-670, para patrocinar seus interesses perante os Procedimentos n° 01548.001.640/2024 e 00930.004.696/2024, em trâmite perante Promotoria de Justiça de Viamão, onde consta investigação sobre possível crime de maus tratos. Para o pleno exercício do mister, requereu vista do referido procedimento em 25 de fevereiro, reforçando o pedido em 07 de março de 2025”.



    Alega, em síntese, que “em ato arbitrário e ilegal, a autoridade coatora, se omite em apresentar uma cópia dos procedimentos, não obstante a existência de procuração com fins específicos”.



    Destaca que “O silencio da autoridade coatora, equivale a indeferimento tácito, uma vez que a defesa não consegue acesso aos PICs para exercer seu mister, violando o devido processo legal e o contraditório, permeando todo o procedimento com NULIDADE ABSOLUTA”.



    Requer, em sede liminar, seja concedido acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar, tendo em vista que não constam as razões da autoridade reclamada para a não apreciação do pedido defensivo. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente